Tribunal: TJPA
Processo: 0122092-27.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14909 - Prisão Ilegal
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0122092-27.2016.8.14.0301

APELANTE: VANDERLEIA MATIAS LISBOA

APELADO: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa. Direito administrativo e civil. Ação de indenização por danos morais e materiais. Morte de detento em estabelecimento prisional. Responsabilidade civil objetiva do estado. Quantum indenizatório proporcional e razoável. pensionamento mensal à genitora. Possibilidade Reforma parcial da sentença.

I.

Caso em exame

1.

A autora da ação indenizatória, genitora do detendo que faleceu em virtude de confronto ocorrido dentro do estabelecimento prisional, interpôs apelação Cível contra a sentença que condenou a SUSIPE e o Estado do Pará ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais e julgou improcedente o pedido de pensionamento mensal, por falta de comprovação da dependência econômica.

II.
Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, bem como, se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada e, se é devida a condenação do Ente Público ao pagamento de pensão mensal à genitora do falecido no valor de um salário-mínimo.

III.
Razões de decidir

3.

A sentença condenou o Ente Público em quantia líquida inferior a 500 salários-mínimos, o que afasta a Remessa Necessária, conforme inciso II do §3º do art. 496 do CPC/2015.

4.

O valor de R$ 50.000,00, arbitrado para os danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter pedagógico e compensatório, alinhado à jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal.

5.

O pensionamento mensal é devido à genitora do de cujus, considerando a presunção de ajuda mútua entre membros de família de baixa renda, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte.

6.

A pensão devida desde o óbito, deve ser fixada em 2/3 do salário-mínimo do dia do falecimento até o momento em que o de cujus completaria 25 anos, reduzindo-se a 1/3 até que completasse 65 anos. Juros e correção monetária de acordo com o Tema 905 do STJ.

7.

Em consequência do acréscimo na condenação, os honorários advocatícios deverão ser fixados na fase de liquidação.

IV.
Dispositivo

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 496, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0807933-38.2016.8.14.0301 – Relatora CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023;

STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1827074 RJ 2021/0020208-5, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada de forma presencial em 16 de dezembro de 2024, sob a presidência da Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0122092-27.2016.8.14.0301) interposta pelo VANDERLEIA MATIAS LISBOA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada pela apelante, contra o ESTADO DO PARÁ e contra SUSIPE, à época.

A sentença foi prolatada com a o seguinte dispositivo:

(...)

Portanto, não há como prosperar o pedido de indenização por danos materiais mediante pensão, por carecer de fundamento fático
.

(...)

Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar a SUSIPE, e subsidiariamente o ESTADO DO PARÁ, ao pagamento do valor equivalente a R$ 50,000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais,
acrescido de juros moratórios, além da devida correção monetária e da seguinte forma:
a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao

mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº

870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelos requeridos, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO a SUSIPE, e subsidiariamente o ESTADO DO PARÁ, ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Condeno a parte autora, em virtude da sucumbência parcial, ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC, estando, no entanto, tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de

gozar da gratuidade da justiça.

Sem remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do Art. 496, §3º, II, do CPC. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Em razões recursais, a apelante sustenta que o valor de R$ 50.000,00, fixado a título de indenização por danos morais é ínfimo, incompatível com o dano e abalo psicológico sofrido pela perda do ente querido e que não cumpre a função pedagógica que deve refletir. Por tais razões, pede a majoração.

Insurge-se, ainda, quanto à improcedência dos danos materiais, sustentando que seu filho foi brutalmente assassinado no presídio, aos 23 anos de idade, ou seja, em idade laboral produtiva, acrescentando que o de cujus contribuía financeiramente com a manutenção da família.

Alega que possui baixa renda e que o seu filho era o verdadeiro responsável financeiro por sua subsistência. Aduzindo que não tem formação acadêmica e que em virtude disto, teria que se submeter a trabalhos de menor complexidade, que supõe não serem capazes de garantir a sua subsistência, bem como, ressalta que vive em miséria, dependendo da ajuda de familiares.

Assevera que nos termos do inciso II do art.948 do Código Civil, a indenização consistirá na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

Por fim, pede a reforma da sentença para que os apelados sejam condenados ao pagamento de uma pensão mensal no valor de um salário-mínimo, desde a data do falecimento, até a data em que o de cujus completaria 65 anos de idade, bem como, reitera o pedido de majoração dos danos morais.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defende a improcedência do pedido de pensionamento, alegando que não há provas da dependência econômica, bem como, de que o falecido exercia atividade remunerada lícita.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebido o recurso, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo conhecimento de ofício da Remessa Necessária, para que seja julgada improcedente a ação. Subsidiariamente, manifesta-se pelo não provimento do apelo.

É o relato do essencial.

VOTO

DA PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MANIFESTAÇÃO

De início, deve ser esclarecido que sentença condenou a SUSIPE e o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, quantia líquida e inferior a 500 salários-mínimos. Logo, não se sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme estabelece o art.496 do CPC/2015. Senão vejamos:

Art. 496.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
;

(...)

§
3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a
:

(...)

II -
500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados
;

Portanto, como consignado pelo magistrado de 1ª instância, não há Remessa Necessária.

Deste modo, considerando que o Estado do Pará não recorreu da condenação ao pagamento de danos morais, passo a examinar a apelação da autora.

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão à autora quanto ao pedido de majoração da indenização fixada a título de danos morais, bem como, se é devido o pensionamento mensal no valor de um salário-mínimo.

DO VALOR FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS

A apelante é genitora do detento, que faleceu após ser atingido por projétil de arma de fogo no interior da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, durante o confronto entre internos e policiais.

Na sentença, foi reconhecida a responsabilidade do Estado, levando a condenação do Ente Público à quantia de R$ 50.000,00, por danos morais.

A apelante, contudo, alega que a valor é ínfimo frente ao dano sofrido e à finalidade pedagógica da condenação, pedindo a sua majoração. Embora não tenha especificado um valor no recurso, observa-se que na petição inicial requereu o valor de R$ 880.000,00(oitocentos e oitenta mil reais).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o nec
essário efeito pedagógico da indenização.

Neste co
ntexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE DETENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1 - A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do ex-detento; assassinado a estocadas por outro custodiado, enquanto cumpria pena no Presídio Estadual Metropolitano de Marituba (PEM I), de forma a configurar o dever de indenizar; bem como, se há razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado à título de danos morais (R$ 70.000,00).

2 - É dever do Estado manter a higidez física e mental do detento, eis que o ente tem o dever objetivo de zelar pela integridade física e moral do preso sob sua custódia, atraindo, então, a responsabilidade civil objetiva, em razão de sua conduta omissiva, motivo pelo qual é devida a indenização decorrente de morte do detento.

2. O Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

3. A responsabilidade em tela reside no fato de que a penitenciária, sob a responsabilidade do ente público, não apresentou condições de segurança mínimas, de modo a resguardar a integridade física da vítima, assassinada por outro detento, enquanto custodiado no Presídio Estadual Metropolitano (PEM I) em Marituba/Pa. Logo, a sentença deve ser mantida relativamente no que concerne a responsabilidade objetiva do ente público. (art. 37, §6º, da CF/88);

4. No que tange a quantificação dos danos morais ou extrapatrimoniais, deve o julgador, considerar as peculiaridades do caso concreto, estipulando montante que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que por outro viés seja suficiente para significar adequado efeito pedagógico ao ofensor, evitando, a reincidência da conduta lesiva. Assim, visando a condenação proporcional e adequação a jurisprudência desta Corte, reputo necessário a redução do valor arbitrado na sentença, para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Mantida a sentença nos demais termos
.;

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800005-96.2018.8.14.0032 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEITADAS. MORTE DE DETENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 - TEMA 592/STF. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. EVIDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1- A sentença julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena a parte Ré à indenização de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais às autoras, com incidência de juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação da sentença (Súmula n° 362/STJ). Fixa os honorários advocatícios, em favor do patrono da autora, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 3º e 4º inciso II do CPC; 2- A pretensão decorre da morte de detento, ato danoso que causou o prejuízo moral às autoras e não ao de cujus, o que afasta a tese de legitimidade do espólio, esta seria evidente se o titular da indenização fosse o próprio falecido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada; 3- O Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que objetiva indenização pela morte de interno em estabelecimento penal (Recurso Extraordinário nº 841526 - Tema 592). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; 4- O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado; 5- O óbito do detento (filho e companheiro das autoras) ocorrido dentro do presídio, vincula a Administração Pública que possui dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, que garante o respeito à integridade dos presos, em garantia à dignidade da pessoa humana (Tema 592/STF);
6- O valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais para cada uma das autoras
; 7- Honorários arbitrados em 10% (dez por cento) da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 3º, I, do CPC; 8- Remessa necessária e recursos de apelação conhecidos. Apelação do MP desprovida; apelação das autoras parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada, nos termos do provimento recursal.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0807933-38.2016.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023). (grifo nosso).

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de danos morais em R$ 50.000,00 deve ser mantido, uma vez que este valor
desestimula a repetição da conduta por parte do apelado e
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

DO PEDIDO DE PENSIONAMENTO À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS

A sentença, apesar de reconhecer a responsabilidade do Estado pela morte do filho da apelante, afastou o pedido de pensionamento mensal, por considerar que a autora não comprovou a relação de dependência com ele, bem como, que não há demonstração de gastos totais e da renda que o falecido deixou potencialmente de auferir.

Entretanto, a jurisprudência do STJ considera a possibilidade do pensionamento aos familiares, nos casos de morte em estabelecimento prisional, ainda que não haja demonstração de exercício de atividade remunerada pelo de cujus, presumindo-se a existência de

ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda. Para ratificar, trago os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. (...). P
ENSIONAMENTO MENSAL. FAMÍLIA DE BAIXA

RENDA. CABIMENTO
.

(...)

4.
É devida a indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos genitores do menor falecido em razão de ação ou omissão estatal, ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto se presume ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda.

5.
Essa orientação, logicamente, deve alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do Código Civil, é recíproca entre pais e filhos. Ademais, ambas as Turmas componentes da Primeira Seção do STJ já se posicionaram pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional.

6. O encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, pois, após a soltura, existe a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família, especialmente em razão do avançar etário dos pais.

7. Parâmetros da pensionamento: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta

e cinco) anos. Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no AREsp n. 812.782/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/10/2018, DJe de 23/10/2018.).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FALECIMENTO DE PRESO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. IDADE EM QUE O PRESO COMPLETARIA 65 ANOS. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO. (...)

2.
Este Tribunal já se posicionou pelo cabimento de pensão aos genitores de detento morto no interior de estabelecimento prisional com os seguintes parâmetros: 2/3 (dois terços) do salário mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade; 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos
.3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1827074 RJ 2021/0020208-5, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024).

No mesmo sentido, importa destacar os julgados deste Egrégio Tribunal reconhecendo o direito ao pensionamento à genitora do falecido, integrante de família de baixa renda:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVEL. RECURSO INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. AFASTADA. MORTE DE DETENTO DURANTE TRANSPORTE PARA COMARCA JUDICIAL. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6º DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL CONFIGURADO.
MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS.
PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

(...)

7.
Com relação ao pensionamento, nos termos da jurisprudência do colendo STJ, há presunção relativa de colaboração financeira entre os membros de famílias de baixa renda, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos familiares do falecido, a despeito da prova de dependência econômica. Manutenção do Parâmetro do pensionamento em 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente a época do óbito até a data em que o de cujus completaria 65 a
nos. Precedentes consolidados pelo STJ e pelos tribunais pátrios;

8. Sendo a Fazenda Pública isenta das custas processuais, não há que se falar em condenação dos requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais;

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00034440320148140061 18584690, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. (...). PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS.
PENSÃO GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. BAIXA RENDA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL À AUTORA-MÃE. 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ A DATA EM QUE O FALECIDO COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE. 1/3 A PARTIR DA DATA EM QUE COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE, ATÉ O DIA EM QUE COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE OU ATÉ O FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA-AUTORA.
EM REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. " (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0809623-46.2018.8.14.0006, Relator:
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONA
L. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO COM A INTEGRIDADE FÍSICA DOS CUSTODIADOS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS
MORAIS
REFLEXOS DOS FAMILIARES PRESUMIDOS.
DANOS
MATERIAIS DEVIDOS NA FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL.
CONSECTÁRIOS LEGAIS REVISTOS DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

6.
Cabível indenização por dano material, na forma de pensionamento mensal, aos pais de custodiado no sistema prisional,
morto
em razão da omissão estatal, considerando a obrigação legal de prestação alimentícia, recíproca entre pais e filhos, pois o encarceramento não afasta a presunção de ajuda mútua familiar, especialmente tratando-se de família de baixa renda, sempre existindo a possibilidade de contribuição do filho para o sustento da família após sua soltura
.

7. Necessidade de adequação da sentença em relação aos parâmetros de cálculo do pensionamento, que deve se dar na proporção de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade, e de 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.(...)

(TJPA.
Processo nº 0801278-18.2020.8.14.0040. 2ª Turma de Direito Público. DESEMBARGADOR LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. Julgado em 25/11/2021)

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
MORTE
DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO À INCOLUMIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.
5º
,
XLIX
, DA
CR/88
. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTADO. CULPA "IN VIGILANDO". INDENIZAÇÃO DEVIDA.
PENSIONAMENTO. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGATORIEDADE.

DANOS
MORAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...)
Com relação ao assunto, para que haja o pensionamento, tratando-se de família de baixa renda, não surge necessária a comprovação da dependência econômica entre a autora, ora apelada, e o falecido, seu filho, pois é assente que esse requisito goza de presunção legal(...).

(TJPA.
Processo nº
0810557-29.2019.8.14.0051.
1ª Turma de Direito Público. Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura. Julgado em 31/01/2021).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO. PLEITO DA GENITO
RA E IRMÃOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL. CONFISSÃO DE ATUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES PARA CONTER REBELIÃO. DANO MORAL. ABALO MORAL DOS FAMILIARES.
DANO MATERIAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA DA GENITORA. BAIXA RENDA. PENSÃO. 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de dano moral e material formulado pela genitora e irmãos do Sr. Manoel de Jesus Oliveira da Silva, que estava custodiado no Centro de Triagem Metropolitana I (CTM I), em Santa Izabel do Pará, e faleceu após ser atingido por um tiro disparado da arma de fogo de um policial militar. 2. O recorrido, no bojo da contestação, reconhece que um policial foi responsável pelo disparo da arma de fogo, para conter uma rebelião e a tentativa de fuga. Todavia, não há prova nos autos quanto à culpa exclusiva da vítima para o resultado danoso. 3. Cediço que a responsabilidade civil do ente público, no que tange à morte de detento sob custódia do Estado, é objetiva. 4. Assim, considerando o dano extrapatrimonial suportado pelos familiares da vítima, que perderam o filho e irmão de forma tão dolorosa, é devido o pagamento de indenização por dano moral. 5.
No que tange ao dano material, averiguo que, por se tratar de família de baixa-renda, a dependência da genitora é presumida.
Por outro lado, o pedido dos irmãos não encontra fundamente, até porque inexiste nos autos prova da dependência econômica. 6.
Desse modo, em favor da genitora é devido o pagamento de pensão em 1/3 (um terço) do salário mínimo, até a data em que o falecido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.
(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803145-78.2016.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público)

Neste contexto, considerando a presunção de ajuda mútua entre integrantes de família de baixa renda, é devido o pensionamento mensal à apelante, genitora do falecido, que deve se dar na proporção de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade, e de 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade.

No que tange aos valores retroativos devidos a título de pensão desde o óbito, passo a fixar os parâmetros para os juros e a correção monetária.

Conforme estabelecido no Tema 905 do STJ, para as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, os juros de mora deverão ser aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação.

Assim, a correção monetária deverá ser aplicada pelo IPCA a partir de quando a parcelas passaram a ser devidas. E, a partir de 09/12/2021, para fins de compensação da mora e correção monetária, deve incidir a SELIC, a teor do que dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a saber:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Desta forma, devem ser observados os parâmetros para os consectários, seguindo o entendimento consolidado na jurisprudência.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, para condenar o apelado ao pagamento de pensão mensal à apelante, no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo do dia da morte até o momento no qual o falecido completaria 25 anos de idade, e de 1/3 (um terço) a partir daí até a data em que completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, bem como, fixos juros e correção monetária para os valores retroativos, nos termos da fundamentação.

Em virtude do acréscimo à condenação, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados na fase de liquidação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2024